Tribunal: TJDFT
Processo: 0011588-73.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIAS INOVATÓRIAS. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. INUTILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO POR COISA JULGADA. DESCABIMENTO. EMPREENDIMENTO “ALTOS DE TAGUATINGA I”. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS CONFIGURADO. JUROS DE OBRA DEVIDOS. INDEXADOR DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 14.905/2024. APLICAÇÃO RETROATIVA. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela ré contra sentença (ID 71072843), integrada ao ID 71072857, que, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, apenas para: “1. CONDENAR a requerida a pagar indenização por atraso na entrega da unidade imobiliária, considerando o valor de 1% (um por cento) do valor efetivamente pago à incorporadora, na data da entrega das chaves, desde que, em sede de liquidação, o consumidor traga seu contato, comprove a cláusula da data de entrega, some o prazo legal de carência de 180 dias, traga o termo de entrega das chaves, e ainda, que não tenha rescindido o contrato, para, assim, verificar se tem ou não direito de ser indenizado do atraso, corrigido monetariamente conforme INPC a partir do ajuizamento da demanda, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês [conforme taxa Selic], a partir da citação.; e 2. CONDENAR a requerida ao ressarcimento do pagamento pelo consumidor adquirente de juros de obra, desde que traga, em sede de liquidação, os extratos do financiamento comprovando o pagamento de juros de obra, corrigido monetariamente conforme INPC a partir do desembolso, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês [conforme taxa Selic], a partir da citação”. Foram julgados improcedentes os pedidos de condenação da ré/apelante: a) ao pagamento de indenização por danos morais coletivos; b) ao ressarcimento de despesas condominiais; e c) à obrigação de fazer consistente na reparação de vícios construtivos.
2. Esta 7a Turma Cível, por meio do Acórdão n. 1100081, sob a Relatoria do eminente Des. Fábio Eduardo Marques, deu provimento ao apelo anteriormente interposto pelo MPDFT, para reconhecer a sua legitimidade para ajuizamento da presente ação civil pública.
3. A 10a Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT oficiou pelo desprovimento do recurso (ID 72607659).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no apelo comporta conhecimento; (ii) se o apelo deve ser conhecido no que se refere ao pedido de limitação dos efeitos da sentença coletiva aos adquirentes de unidades imobiliárias no empreendimento “Altos de Taguatinga I”; (iii) se é útil e pertinente ao desate da controvérsia a análise quanto à aplicação da tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 970; (iv) se é cabível a condenação da construtora ao pagamento de indenização por atraso na entrega do empreendimento imobiliário e à restituição de “juros de obra” comprovadamente pagos pelos adquirentes; e (v) se é viável a aplicação retroativa da Lei n. 14.905/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O pedido de efeito suspensivo formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, por inadequação da via eleita, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT.
6. À luz do art. 17 do CPC, não se verifica utilidade na pretensão recursal relativa à limitação dos efeitos da sentença aos adquirentes de unidades imobiliárias no empreendimento denominado “Altos de Taguatinga I”, na medida em que tal pleito já foi albergado pela r. sentença.
7. É inútil e impertinente ao desate da presente ação civil pública o debate quanto à aplicação, ou não, da tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 970, o que denota a ausência de interesse recursal da parte apelante quanto ao ponto. No âmbito deste feito, sequer se discute a validade de cláusula penal moratória eventualmente existente no contrato de compra e venda ou de promessa de compra e venda de imóvel em construção, tampouco a possibilidade de sua cumulação com eventuais lucros cessantes.
8. A existência de ações individuais com o mesmo objeto desta ação coletiva não impede a regular tramitação e julgamento desta ação civil pública, cuja coisa julgada, inclusive, poderá albergar os consumidores que, cientes do ajuizamento deste feito, optaram pela suspensão dos seus processos no prazo a que se refere o art. 104 do CDC. Preliminar de coisa julgada rejeitada.
9. No julgamento do Tema n. 996 da sistemática dos recursos repetitivos, o c. STJ fixou tese no sentido de que “o atraso da entrega do imóvel objeto de compromisso de compra e venda gera, para o promitente vendedor, a obrigação de indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem, na forma de valor locatício, que pode ser calculado em percentual sobre o valor atualizado do contrato ou de mercado, correspondente ao que este deixou de receber, ou teve de pagar para fazer uso de imóvel semelhante, com termo final na data da disponibilização da posse direta da unidade autônoma já regularizada”.
10. Não subsiste a alegação recursal no sentido de que não teria sido demonstrado o atraso na entrega das unidades imobiliárias localizadas no empreendimento objeto desta ação coletiva, seja porque evidenciado por meio de confissão realizada por representante da própria ré/apelante no âmbito do Inquérito Civil Público instaurado para apuração das responsabilidades, seja porque amplamente documentado nos autos que os prazos contratuais para entrega dos imóveis não foram adequadamente cumpridos, mesmo após o período de carência previsto no negócio jurídico.
11. No âmbito da análise do Tema n. 996 da sistemática dos recursos repetitivos, o c. STJ fixou tese no sentido de que “é lícito o repasse dos ‘juros de obra’, ou ‘juros de evolução da obra’, ou ‘taxa de evolução da obra’, ou outros encargos equivalentes, após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”. Configurada a mora da ré/apelante na entrega das unidades imobiliárias, é cabível a sua condenação ao pagamento de despesas assumidas pelos adquirentes a título de “juros de obra” durante o período de atraso, sendo irrelevante, para tanto, o fato de que não seria destinatária dos valores desembolsados pelos consumidores a título desse encargo.
12. O c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.368 da sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que “O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”. A r. sentença comporta parcial alteração, apenas para apontar que a atualização monetária e os juros de mora da condenação devem ser indexados, caso não haja convenção contratual em sentido diverso, com base na Taxa Selic, deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1o, do CC.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.